Tribunal: STJ
Processo: 0001104-51.2009.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230794 - SP (2025/0324965-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
LAURA FANUCCHI - SP374979
RECORRIDO
: CLOVIS BITTENCOURT MORENO JUNIOR
ADVOGADO
: JULIANO GIL ALVES PEREIRA - SP150231
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE
ADVOGADO
: FRANCISCO PRETEL - SP098141
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, § 1o, E
1022, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE
JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3o, IV; 4°, III; 5o; 8o, §
4o, E 62 DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIOS
LEI 12.651/12.
ARTIFICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO FLORESTAL. RECURSO DO
ART. 62
MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo IBAMA contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que aplicou o
do Código Florestal para definir a
art. 62
Área de Preservação Permanente (APP) no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha
Solteira.
2. Os recorrentes pleiteiam a interpretação do
da
como norma
art. 62
Lei no 12.651/2012
transitória, aplicável apenas para consolidar ocupações antrópicas preexistentes a
sem
22/07/2008,
desconstituir a APP definida na licença ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53058182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: ced24897-5f2a-438b-bdab-4dd3421a0957

3. A questão em discussão consiste em saber se o
do Código Florestal se aplica
art. 62
exclusivamente às ocupações antrópicas consolidadas (preexistentes a
ou se delimita,
22/07/2008)
de forma definitiva, a APP no entorno de reservatórios artificiais registrados ou concedidos antes
da Medida Provisória no 2.166-67/2001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 62 do Código Florestal, inserido nas disposições transitórias, visa consolidar ocupações
antrópicas preexistentes a
sem desconstituir a APP definida na licença ambiental,
22/07/2008,
conforme os arts. 4o, III, e 5o da Lei no 12.651/2012.
5. A interpretação sistemática do Código Florestal indica que o
não revoga o regime perene
art. 62
de proteção ambiental, mas apenas regulariza situações consolidadas até o marco temporal de
22/07/2008.
6. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na licença ambiental,
22/07/2008,
observando-se os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos nos arts. 4o, III, e 5o do Código
Florestal.
7. No caso concreto, o reservatório da UHE de Ilha Solteira possui APP definida na licença
ambiental, e não foram constatadas intervenções humanas posteriores ao marco temporal de
22/07/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso do Ministério Público provido e recurso do IBAMA
parcialmente provido para declarar que o
do Código Florestal não desconstitui a APP
art. 62
delimitada na licença ambiental, mas apenas consolida ocupações antrópicas preexistentes a
22/07/2008.
Tese de julgamento:
1. O
do Código Florestal aplica-se exclusivamente para consolidar ocupações antrópicas
art. 62
preexistentes a
sem desconstituir a APP definida na licença ambiental.
22/07/2008,
2. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na licença ambiental,
22/07/2008,
conforme os arts. 4o, III, e 5o do Código Florestal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso do Ministério Público Federal e
04/12/2025
10/12/2025,
lhe dar provimento; dar parcial provimento ao recurso do IBAMA, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53058182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: ced24897-5f2a-438b-bdab-4dd3421a0957

RECURSO ESPECIAL No 2230794 - SP (2025/0324965-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
LAURA FANUCCHI - SP374979
RECORRIDO
: CLOVIS BITTENCOURT MORENO JUNIOR
ADVOGADO
: JULIANO GIL ALVES PEREIRA - SP150231
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE
ADVOGADO
: FRANCISCO PRETEL - SP098141
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, § 1o, E
1022, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE
JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3o, IV; 4°, III; 5o; 8o, §
4o, E 62 DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIOS
LEI 12.651/12.
ARTIFICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO FLORESTAL. RECURSO DO
ART. 62
MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo IBAMA contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que aplicou o
do Código Florestal para definir a
art. 62
Área de Preservação Permanente (APP) no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha
Solteira.
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

2. Os recorrentes pleiteiam a interpretação do
da
como norma
art. 62
Lei no 12.651/2012
transitória, aplicável apenas para consolidar ocupações antrópicas preexistentes a
sem
22/07/2008,
desconstituir a APP definida na licença ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
do Código Florestal se aplica
art. 62
exclusivamente às ocupações antrópicas consolidadas (preexistentes a
ou se delimita,
22/07/2008)
de forma definitiva, a APP no entorno de reservatórios artificiais registrados ou concedidos antes
da Medida Provisória no 2.166-67/2001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 62 do Código Florestal, inserido nas disposições transitórias, visa consolidar ocupações
antrópicas preexistentes a
sem desconstituir a APP definida na licença ambiental,
22/07/2008,
conforme os arts. 4o, III, e 5o da Lei no 12.651/2012.
5. A interpretação sistemática do Código Florestal indica que o
não revoga o regime perene
art. 62
de proteção ambiental, mas apenas regulariza situações consolidadas até o marco temporal de
22/07/2008.
6. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na licença ambiental,
22/07/2008,
observando-se os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos nos arts. 4o, III, e 5o do Código
Florestal.
7. No caso concreto, o reservatório da UHE de Ilha Solteira possui APP definida na licença
ambiental, e não foram constatadas intervenções humanas posteriores ao marco temporal de
22/07/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso do Ministério Público provido e recurso do IBAMA
parcialmente provido para declarar que o
do Código Florestal não desconstitui a APP
art. 62
delimitada na licença ambiental, mas apenas consolida ocupações antrópicas preexistentes a
22/07/2008.
Tese de julgamento:
1. O
do Código Florestal aplica-se exclusivamente para consolidar ocupações antrópicas
art. 62
preexistentes a
sem desconstituir a APP definida na licença ambiental.
22/07/2008,
2. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na licença ambiental,
22/07/2008,
conforme os arts. 4o, III, e 5o do Código Florestal.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

Trata-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim
ementado (fls. 1.790-1.792):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO DA USINA
HIDRELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA APP. ARTIGO 62 DA
INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL.
LEI No 12.651/2012.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
- O escopo da perícia determinado pelo Juízo
foi bastante preciso, no
a quo
sentido de que a prova pericial deveria ser realizada à luz do parâmetro previsto
no
do Novo Código Florestal (
, isto é, levando-se em
art. 62
Lei no 12.651/12)
consideração a distância entre o nível operativo normal e a cota máxima
.
maximorum
- O laudo pericial atestou a inexistência de intervenções antrópicas na APP
delimitada de acordo com o
da
nos limites da perícia, e
art. 62
Lei no 12.651/12,
elencou que alguns dos quesitos das partes estavam fora do escopo da perícia.
- Os quesitos formulados pelo MPF e pelo IBAMA utilizavam para delimitação
da APP parâmetro diverso do estabelecido no novo Código Florestal, fora,
portanto, do escopo da perícia.
- Não se faz necessária a realização de outras provas vez que se discutem fatos
comprovados por documentos, sendo que a r. sentença se ateve ao conjunto
probatório dos autos, conforme se depreende de seu teor.
- Desde 2012 está vigente o novo Código Florestal -
com
Lei no 12.651/2012,
substanciais alterações no que toca a delimitação das Áreas de Preservação
Permanente.
- No julgamento das ADIs no 4.937/DF, 4.902/DF e 4.903/DF, juntamente com a
ADC 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade do
do novo Código
art. 62
Florestal, afastando a aplicação automática da tese da vedação do retrocesso para
anular as opções validamente eleitas pelo legislador: "O estabelecimento de
dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou
contratados no período anterior à MP no 2166-67/2001 se enquadra na liberdade
do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às
particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a
Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente
protegidos (art. 225, § 1o, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica
básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao
cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo
de implantação do empreendimento."
- O pronunciamento da Suprema Corte tem eficácia
e efeito
erga omnes
vinculante. O julgamento da Reclamação 38.764, de Relatoria do Ministro Edson
Fachin, publicado em
que teve por objeto v. acórdão deste Tribunal
17/06/2020,
Regional (autos no 0002737-88.2008.4.03.6106), que deixou de aplicar a norma
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

do
da
ao argumento de que não alcançaria fatos
art. 62
Lei 12.651/2012,
anteriores à sua vigência. Nele o STF cassou o acórdão proferido, sob o
fundamento de que não teria sido observado o quanto decidido na ADI 4903 e na
ADC 42.
- Fixou a Corte Suprema que, quando menos, no que concerne à incidência do
do novo Código Florestal, não se aplica a regra do "
"
art. 62
tempus regit actum
e, portanto, nos reservatórios artificiais de água para geração de energia
registrados ou concedidos anteriormente à Medida Provisória 2.166-67, de
como ocorre com a UHE Água Vermelha e outras, a APP é
24/08/2001,
estabelecida nos termos daquele novo dispositivo, sendo a metragem máxima
estabelecida por opção legislativa considerada legítima.
- Na situação dos autos, há de ser reconhecida a aplicação das normas do novo
Código Florestal, ou seja, da regra trazida pelo art.62.
- O artigo 62 da
estabelece parâmetros diferentes para se
Lei n. 12.651/2012
aferir a área de preservação permanente nos entornos dos reservatórios artificiais
de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que tiveram
registro ou tenham sido objeto de delegação anteriormente à edição da Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
- Os parâmetros determinados na nova legislação visam a preservação de uma
faixa entre as áreas atingidas pelo nível máximo de água do reservatório, para
fins de sua operação normal, e o nível de água mais elevado para o qual a
barragem foi projetada, (cota máxima
) de modo que as edificações
maximorum
devem respeitar essa reserva técnica.
- O contrato de concessão da UHE de Ilha Solteira é anterior a 2001.
- O laudo pericial foi enfático ao assinalar a inexistência de intervenções
humanas na APP delimitada à luz do
da
art. 62
Lei no 12.651/11.
- O Anexo 4 do laudo pericial traz as fotografias da área indicando que na APP
compreendida à luz do nível operativo normal (cota 328,00m) e a cota máxima
(cota 329,00m) não havendo edificações ou intervenções humanas
maximorum
que impeçam a regeneração da vegetação nativa.
- A propriedade se encontra situada no entorno do reservatório de Ilha Solteira,
cuja obra foi concluída há mais de vinte anos. A perícia judicial atesta a
inexistência de intervenções humanas na APP e que os limites referentes ao nível
operativo e a cota máxima maximorum foram obedecidas. O relatório do
IBAMA não foi suficiente para demonstrar que as edificações estariam situadas
dentro da faixa considerada como área de preservação permanente e a existência
de intervenções antrópicas na faixa da APP, em desacordo com a atual
legislação.
- Não sendo constatadas intervenções indevidas, não há se falar em determinação
para regeneração da área, tampouco em indenização por danos irrecuperáveis, no
caso, inexistentes.
- O ônus da prova foi invertido em desfavor do proprietário do imóvel e demais
corréus, sendo determinado, em despacho saneador, o adiantamento dos
honorários periciais, sob pena de preclusão, com advertência de julgamento do
processo no estado em que se encontrava.
- Não houve impugnação por nenhuma das partes, de modo que preclusa a
discussão no atual momento processual.
- O C. STJ já se pronunciou no sentido de que a ação civil pública (Lei Federal
no. 7.347/85) e a ação popular (Lei Federal no. 4.717/65) compõem o
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

microssistema processual coletivo, de modo que a aplicação do Código de
Processo Civil é subsidiária, prevalecendo, assim, o regramento específico
previsto na legislação especial, motivo pelo qual é cabível a interposição do
agravo de instrumento (art. 12 da
e
§ 1o da
Lei n.7.347/85 art. 19,
Lei n. 4.717/65)
. - Considerando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
(Tema 510), correta a r. sentença ao condenar a União ao
REsp no 1.253.844/SC
ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos corréus.
- A Primeira Seção do STJ, já se pronunciou no sentido de que, em se tratando
de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, caberá à Fazenda Pública
ao qual se encontra vinculado o Parquet arcar com as despesas das perícias
requeridas pelo MP, ainda que não seja parte no processo.
- Remessa necessária e recursos não providos.

Os embargos de declaração opostos pelo IBAMA e pela União foram rejeitados (fls.
1.878-1.884).
Em seu
, o
aponta,
recurso especial de fls. 1.793-1.810
Ministério Público Federal
além de divergência jurisprudencial, violação do
da
ao argumento de que
art. 62
Lei no 12.651/12,
"a delimitação da Área de Preservação Permanente - APP do
da
se destina
art. 62
Lei no 12.651/12
apenas a regularizar ocupações humanas pré-existentes no imóvel (áreas consolidadas), e
pressupõe a definição de um marco temporal para tal regularização" (fl. 1.807).
Acrescenta que interpretação diversa "conduziria a uma compreensão equivocada de
que a lei estaria a permitir, por consequência, não apenas a regularização indiscriminada de
intervenções pré-existentes, mas também o incentivo a novas intervenções sobre áreas protegidas
com vegetação nativa, violando assim a própria lógica do artigo 8o, § 4o, do Novo Código
Florestal" (fl. 1.807).
Esclarece que não pretende se contrapor ao entendimento firmado pelo STF nas
ADI’s nos 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC no 42/DF, todas sobre a
constitucionalidade de dispositivos da
tampouco questiona a
Lei no 12.561/2012;
constitucionalidade do
do Novo Código Florestal; ou nega "vigência ao referido dispositivo,
art. 62
mas apenas se discute os contornos interpretativos infralegais, o que caberia em última análise ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça" (fl. 1.809).
Requer o provimento do recurso especial para que "seja definida a correta
interpretação do artigo 62 da
fazendo constar expressamente do provimento
Lei 12.651/12,
jurisdicional a data de
como marco temporal para aplicação do
e a sua extensão
22/07/2008
art. 62
apenas às áreas com intervenções já consolidadas até esta data, não podendo ser extensivo a
intervenções humanas posteriores, as quais deverão observar a faixa de APP fixada no
licenciamento ambiental, nos termos do artigos 4°, III, e 5o, da
eis que o
Lei no 12.651/12,
art. 62
representa uma disposição transitória da referida lei" (fl. 1.810).
Em seu
, o
alega contrariedade aos
recurso especial de fls. 1.890-1.906
IBAMA
artigos 489, § 1o, e 1022, inciso II, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que "não foi
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

apreciada a tese de que a correta interpretação da norma jurídica contida no
da
art. 62
levará à conclusão de que existe um marco temporal para sua incidência
Lei no 12.651/2012
apenas às áreas com intervenções pré-existentes, já consolidadas, não podendo ser extensivo a
intervenções humanas posteriores, as quais deverão observar a faixa de APP fixada no
licenciamento ambiental, em razão desta norma representar uma disposição transitória da referida
lei" (fl. 1.896).
O recorrente aponta ainda, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos
3o, IV; 4°, III; 5o; 8o, § 4o, e 62 da
No ponto, defende que "a utilização do
Lei 12.651/12.
art. 62
como parâmetro normativo de delimitação da faixa de APP do imóvel objeto dos autos se dê em
harmonia com os demais dispositivos da
estando restrita às intervenções
Lei no 12.651/12,
preexistentes (áreas consolidadas), e fixado um marco temporal para a consolidação:
ou
22/07/2008
(data de entrada em vigor da
" (fl. 1.900).
28/05/2012
Lei no 12.651/2012)
Sustenta que "na letra do Novo Código Florestal, existem diversos indicativos claros
de que a data de
é extensível ao artigo 62 de modo a funcionar como marco temporal
22/07/2008
para sua aplicação"; contudo, como tese subsidiária, em caso de não acolhimento da tese do marco
temporal em
"há que se adotar como marco a data de entrada em vigor da
22/07/2008,
(28/05/2012), sob pena de se permitir uma consolidação
das áreas
Lei no 12.651/2012
ad eternum
de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais que não foram efetivamente
suprimidas" (fl. 1.902).
Requer o provimento do recurso especial para que: "i) seja definida a correta
interpretação do artigo 62 da
fazendo constar expressamente do provimento
Lei 12.651/12,
jurisdicional a data de
como marco temporal para aplicação do
e a sua extensão
22/07/2008
art. 62
apenas às áreas com intervenções já consolidadas até esta data, não podendo ser extensivo a
intervenções humanas posteriores, as quais deverão observar a faixa de APP fixada no
licenciamento ambiental, nos termos do artigos 4°, III, e 5o, da
eis que o
Lei no 12.651/12,
art. 62
representa uma disposição transitória da referida lei; ii) subsidiariamente, em caso de não
acolhimento da tese do marco temporal de
há que se adotar como marco a data de
22/07/2008,
entrada em vigor da
qual seja
vedando-se alterações futuras a essa
Lei no 12.651/2012,
28/05/2012,
data, sob pena de se permitir uma consolidação
nas áreas de preservação permanente
ad eternum
no entorno dos reservatórios artificiais que não foram efetivamente suprimidas, o que, por
conseguinte, implicará em uma diminuição significativa da faixa de APP da UHE Ilha Solteira, o
que não se coaduna com o entendimento do E. STF" (fl. 1.906).
Contrarrazões aos recursos pela CESP às fls. 1.954-1.977 e pela Rio Paraná Energia
S/A às fls. 1.978-2.002.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento dos recursos às fls. 2.051-
2.062.
VOTO
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal
pleiteando a delimitação física da Área de Proteção Permanente – APP, a recuperação da APP, a
condenação dos órgãos ambientais a exercerem efetivamente o poder de polícia, a condenação dos
réus ao pagamento de indenização relativa aos danos que não sejam passíveis de recuperação e a
rescisão do contrato de concessão de exploração da Usina Hidrelétrica – UHE de Ilha Solteira em
razão do descumprimento da legislação ambiental.
A sentença julgou improcedentes os pedidos (art. 487, inciso I, do CPC) e, na
sequência, a e. 6a Turma do TRF da 3a Região negou provimento à apelação do ora recorrente,
pelas razões seguintes (fls. 1.782-1.786):

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada no ano de 2008, ainda na
vigência do antigo Código Florestal (
.
Lei n. 4.771/65)
No entanto, desde 2012 está vigente o novo Código Florestal -
com substanciais alterações no que toca a delimitação das
Lei no 12.651/2012,
Áreas de Preservação Permanente, no
preceitua:
art. 62,

“Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de
energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de
Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo
normal e a cota máxima
.”
maximorum

No julgamento das ADIs no 4.937/DF, 4.902/DF e 4.903/DF, juntamente com a
ADC 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade do
do novo Código
art. 62
Florestal, afastando a aplicação automática da tese da vedação do retrocesso para
anular as opções validamente eleitas pelo legislador: "O estabelecimento de
dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou
contratados no período anterior à MP no 2166-67/2001 se enquadra na liberdade
do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às
particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a
Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente
protegidos (art. 225, § 1o, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica
básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto
ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o
tempo de implantação do empreendimento."
Menciono, ainda, tendo o pronunciamento da Suprema Corte eficácia erga omnes
e efeito vinculante, o julgamento da Reclamação 38.764, de Relatoria do
Ministro Edson Fachin, publicado em
que teve por objeto v. acórdão
17/06/2020,
deste Tribunal Regional (autos no 0002737-88.2008.4.03.6106), que deixou de
aplicar a norma do
da
ao argumento de que não
art. 62
Lei 12.651/2012,
alcançaria fatos anteriores à sua vigência. Nele o STF cassou o acórdão
proferido, sob o fundamento de que não teria sido observado o quanto decidido
na ADI 4903 e na ADC 42.
Dessa forma, fixou a Corte Suprema que, quando menos, no que concerne à
incidência do
do novo Código Florestal, não se aplica a regra do "
art. 62
tempus
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

" e, portanto, nos reservatórios artificiais de água para geração de
regit actum
energia registrados ou concedidos anteriormente à Medida Provisória 2.166-67,
de
como ocorre com a UHE de Ilha Solteira e outras, a APP é
24/08/2001,
estabelecida nos termos daquele novo dispositivo, sendo a metragem máxima
estabelecida por opção legislativa considerada legítima.
[...]
Na situação dos autos, há de ser reconhecida a aplicação das normas do novo
Código Florestal, ou seja, da regra trazida pelo art.62.
A presente ação civil pública objetiva a restauração do equilíbrio ecológico em
virtude da ocorrência de danos ao meio ambiente, ocasionados por interferência
em área de preservação ambiental. Tais danos decorrem das construções
irregulares pelo demandado, Sr. CLOVIS BITTENCOURT MORENO JUNIOR,
denominado rancheiro.
O artigo 62 da
estabelece parâmetros diferentes para se aferir
Lei n. 12.651/2012
a área de preservação permanente nos entornos dos reservatórios artificiais de
água destinados à geração de energia ou abastecimento público que tiveram
registro ou tenham sido objeto de delegação anteriormente à edição da Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
Os parâmetros determinados na nova legislação visam a preservação de uma
faixa entre as áreas atingidas pelo nível máximo de água do reservatório, para
fins de sua operação normal, e o nível de água mais elevado para o qual a
barragem foi projetada (cota máxima
), de modo que as edificações
maximorum
devem respeitar essa reserva técnica.
No presente caso, o Sr. CLOVIS BITTENCOURT MORENO JUNIOR,
rancheiro é proprietário da construção erguida em um dos lotes do loteamento
denominado "Porto Itamarati", localizado no município de Santa Clara d’Oeste -
SP, às margens do Reservatório da UHE Ilha Solteira.
O contrato de concessão da UHE de Ilha Solteira é anterior a 2001.
O laudo pericial foi enfático ao assinalar a inexistência de intervenções humanas
na APP delimitada à luz do
da
(id280747741).
art. 62
Lei no 12.651/11
[...]
Outrossim, o Anexo 4 do laudo pericial traz as fotografias da área indicando que
na APP compreendida à luz do nível operativo normal (cota 328,00m) e a cota
máxima maximorum (cota 329,00m) não havendo edificações ou intervenções
humanas que impeçam a regeneração da vegetação nativa.
A propriedade se encontra situada no entorno do reservatório de Ilha Solteira,
cuja obra foi concluída há mais de vinte anos. A perícia judicial atesta a
inexistência de intervenções humanas na APP e que os limites referentes ao nível
operativo e a cota máxima
foram obedecidas.
maximorum
O relatório do IBAMA não foi suficiente para demonstrar que as edificações
estariam situadas dentro da faixa considerada como área de preservação
permanente e a existência de intervenções antrópicas na faixa da APP, em
desacordo com a atual legislação.
Em suma, não sendo constatadas intervenções indevidas, não há se falar em
determinação para regeneração da área, tampouco em indenização por danos
irrecuperáveis, no caso, inexistentes.

Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

Do excerto do voto transcrito, verifica-se que não há falar em violação aos artigos
489, § 1o, e 1022, inciso II, parágrafo único, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. Ao contrário do que defende o ora recorrente, a tese do IBAMA (aplicabilidade do
da
apenas às áreas com ocupação consolidada antes de
foi
art. 62
Lei no 12.651/212
22/07/2008)
expressamente analisada pelo Tribunal de origem.
Portanto, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos interesses do insurgente.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não enseja
o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles
por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.347.060/SP,
12/8/2024,
DJe de
e AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
15/8/2024;
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
No mérito, quanto à suscitada ofensa aos artigos 3o, IV; 4°, III; 5o; 8o, § 4o, e 62 da
os recorrentes pedem a reforma do julgado, em razão da atribuição de interpretação
Lei 12.651/12,
supostamente equivocada aos dispositivos legais que regem a extensão da Área de Preservação
Permanente nas margens de reservatórios de água artificial construídos para fins de produção de
energia elétrica. No ponto, requerem que seja definida a correta interpretação do artigo 62 da
fazendo constar expressamente do provimento jurisdicional a data de
Lei 12.651/12,
22/07/2008
como marco temporal para aplicação do
e a sua extensão apenas às áreas com intervenções
art. 62
já consolidadas até esta data, não podendo ser extensivo a intervenções humanas posteriores, as
quais deverão observar a faixa de APP fixada no licenciamento ambiental, nos termos do artigos
4°, III, e 5o, da
eis que o
representa uma disposição transitória da referida
Lei no 12.651/12,
art. 62
lei.
Os recursos especiais impugnam o acórdão recorrido apenas em parte e o efeito
buscado é meramente declaratório, qual seja: a declaração de que as ocupações antrópicas a partir
de
devem respeitar a APP tal qual definida na licença ambiental de operação (art. 4o,
22/7/2008
inc. III, c/c
o,
, da
, aplicando-se o
da
art. 5 caput
Lei no 12.651/2012)
art. 62
Lei no 12.651/2012
apenas para consolidar e dar por regularizadas as ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008,
marco temporal previsto no
-A do Novo Código Florestal.
art. 61
Note-se que, no caso em exame, o registro ou concessão da UHE de Ilha Solteira é
e restou demonstrado por laudo pericial e registros fotográficos da área que não
anterior a 2001
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

houve intervenções humanas posteriores ao marco temporal previsto no
-A da
art. 61
(
).
Lei no 12.651/2012
22/7/2008
Portanto, ainda que acolhida a tese recursal do recorrente, não
seria o caso de se determinar a remoção de construções ou a recuperação da vegetação.
A controvérsia jurídica lançada pelos recorrentes reside apenas em saber se a
disposição do
do Novo Código Florestal desconstitui a APP delimitada na licença ambiental
art. 62
(art. 4o, III, da
ou se a APP definida na licença ambiental deve ser respeitada,
Lei no 12.651/2012)
ainda que para ocupações antrópicas posteriores a 22/7/2008.
É com esses contornos que a controvérsia deve ser resolvida.
Pois bem. De acordo com a legislação anterior ao novo Código Florestal, a APP
seria delimitada no licenciamento ambiental, devendo ser de no mínimo 30 (trinta) metros para
reservatórios em áreas urbanas e 100 (cem) metros para áreas rurais, contados em projeção
horizontal a partir do nível máximo normal, na forma do
o, I, e § 1o, da Resolução n. 302/2002
art. 3
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a qual foi expedida no exercício da
competência atribuída pelo
o, § 6o, da
(antigo Código Florestal), com
art. 4
Lei n. 4.771/1965
redação dada pela MP n. 2.166-67/2001.
As normas do atual Código Florestal seguem linha bastante semelhante. O "entorno
dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais" é Área de Preservação Permanente, cuja extensão não é dada diretamente pela lei, mas
pela licença ambiental (art. 4o, III):

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
[...]
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na
; (Grifei)
licença ambiental do empreendimento

Ainda, nos termos do
o,
, do Novo Código Florestal, a Área de
art. 5 caput
Preservação Permanente deverá ser objeto de intervenção na propriedade (aquisição,
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor), a qual deverá
observar a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a
faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. Vejamos:

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de
Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e
máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze)
metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.

Lado outro, o
topograficamente inserido na Seção II, denominada "Das
art. 62,
Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente", no Capítulo XIII, "DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS", incide apenas nos casos de reservatórios artificiais de água
destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67,
de 24 de agosto de 2001. Esse artigo, como indica sua própria localização topográfica, apenas
consolida ocupações antrópicas preexistentes. Transcrevo:

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Gerais
[...]
Seção II
Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente
[...]
Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia
ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de
concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-
, a faixa da Área de Preservação Permanente será a
67, de 24 de agosto de 2001
distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima
.
maximorum

Por sua vez, a consolidação de ocupações antrópicas anteriores a
permeia
22/7/2008
o atual Código Florestal. Em vários de seus artigos, intervenções humanas e supressões da
vegetação são tidas por regularizadas, ou abrandadas sanções aplicáveis, no intuito de regularizar
situações que, embora contrárias ao direito, são tidas por consumadas. O dia
é adotado
22/7/2008
pela lei como o marco temporal para que situações, embora contrárias à legislação em vigor, sejam
tidas por regularizadas. Cita-se, por exemplo: ( ) o
o, IV, define como área rural consolidada a
i
art. 3
"área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de
"; ( ) o
o, § 3o, no caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de
pousio
ii
art. 7
julho de 2008, veda nova autorização de supressão de vegetação em APP se o proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título não promover a recomposição da vegetação; (
) o
-
iii
art. 11
A, § 6o, permite, em determinadas condições, "a regularização das atividades e empreendimentos
de carcinicultura e salinas cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de
2008"; ( ) o
§ 3o, determina a imediata suspensão de atividades em Reserva Legal
iv
art. 17,
desmatada após essa data; ( ) o
§ 1o, II e III, estabelece meios de financiamento facilitado
v
art. 41,
da recuperação anterior ao marco temporal; ( ) o
releva sanções de multa anteriores a essa
vi
art. 42
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

data; (
) o
-A permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e
vii
art. 61
turismo rural preexistentes; (
) o
-B reduz deveres de recomposição; ( ) o
facilita
viii
art. 61
ix
art. 66
as obrigações de recomposição em Reserva Legal; e ( ) o
consolida ocupações em Reserva
x
art. 67
Legal na pequena propriedade.
Embora o
não mencione expressamente o marco temporal de
art. 62
22/7/2008,
verifica-se que o dispositivo se insere no mesmo contexto das disposições acima mencionadas,
qual seja, a de regularização e consolidação de ocupações antigas, sem revogar o regime perene.
Assim, o dispositivo deve ser compreendido como uma tolerância, uma consolidação de ocupações
anteriores ao marco temporal.
Dessa feita, o artigo 62 do Novo Código Florestal é uma norma que consolida áreas
ocupadas antropicamente até 22 de julho de 2008 em APPs de reservatórios artificiais, desde que
atendam a certos critérios. A aplicação desse dispositivo é limitada a empreendimentos que ainda
não tiveram suas APPs definidas e não pode ser usada para consolidar novas áreas após a
publicação do Código Florestal.
Portanto, o marco temporal de 22 de julho de 2008 é crucial, pois define o limite
para a consolidação dessas áreas. Após essa data, não é possível consolidar novas áreas com base
no artigo 62.
Além disso, a interpretação do artigo 62 deve ser feita de forma sistemática com os
demais dispositivos do Código Florestal. Para ocupações posteriores a 22 de julho de 2008, vale a
Área de Preservação Permanente definida na forma das normas definitivas do Código Florestal, ou
seja, aquela definida na licença ambiental.
No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na licença
ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual legislação (art. 4o, III).
Assim, o
do Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele
art. 62
apenas tolera as ocupações anteriores a
Em suma, mesmo para os reservatórios
22/7/2008.
artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público que foram
registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação
Permanente é definida na licença ambiental do empreendimento, na forma do
o, III, do Código
art. 4
Florestal, aplicando-se o
do Código Florestal apenas para consolidar e dar por regularizadas
art. 62
as ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
A propósito:

Ementa. Ambiental. Recurso especial. Área de Preservação Permanente no
entorno de reservatório de hidrelétrica antiga. Definição.
do Código
Art. 62
Florestal. Licença de operação. Ocupação antrópica.
Consolidação.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

1. Recurso especial do IBAMA contra acórdão que aplicou o
do Código
art. 62
Florestal para definir a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica antiga -
Usina Hidroelétrica (UHE) de Ilha Solteira, no Rio Paraná, em área localizada no
Município de Populina, Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. Saber se o
do Código Florestal se aplica apenas às ocupações
art. 62
antrópicas consolidadas (preexistentes a
, ou se define, em definitivo,
22/7/2008)
a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica antiga.
III. Razões de decidir
3. O atual Código Florestal contém disposições definindo o "entorno dos
reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d'água naturais" como Área de Preservação Permanente (art. 4o, III). A
extensão da APP não é dada diretamente pela lei, mas pela licença ambiental. A
lei estabelece que a área corresponde à "faixa definida na licença ambiental do
empreendimento" (art. 4o, III) e estabelece metragem mínima e máxima (art. 5o).
4. O
do Código Florestal estabelece faixa menor - limita a APP à área
art. 62
sujeita a alagamento em caso de grande cheia. Está inserido na Seção II,
denominada, "Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente",
no Capítulo XIII, "DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS" e incide apenas para
os reservatórios antigos - "reservatórios artificiais de água destinados a geração
de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001".
5. A tese do IBAMA é que, por estar em Seção relativa às áreas consolidadas, o
dispositivo só se aplica a ocupações antrópicas preexistentes a 22 de julho de
2008. O próprio conceito de consolidação parte dessa data (art. 3o, IV, do Código
Florestal).
Prevaleceria, no caso concreto, a APP definida pela licença ambiental.
6. O acórdão recorrido assentou que a ocupação antrópica da área é antiga,
portanto dentro do escopo do
do Código Florestal.
art. 62
7. Não se tem dúvida da constitucionalidade do
reconhecida pelo
art. 62,
Supremo Tribunal Federal (ADI ns. 4901, 4902, 4903 e 4937, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em
. Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça vem
28/2/2018)
interpretando restritivamente as disposições do Código Florestal que consolidam
ilícitos ambientais, perenizando ocupações antrópicas em áreas protegidas.
8. A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a
permeia o
22/7/2008
atual Código Florestal (art. 7o, § 3o,
-A, § 6o,
§ 3o,
§ 1o, II e
art. 11
art. 17,
art. 41,
III,
-A,
-B,
. O
não menciona o
art. 42, art. 59, art. 61
art. 61
art. 66, art. 67)
art. 62
marco temporal de
No entanto, também ele se insere num contexto de
22/7/2008.
consolidação de ocupações antigas, a ser compatibilizado com o regime perene
protetivo do ambiente.
9. Dado o contexto, o
deve ser compreendido como uma tolerância, uma
art. 62
consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal de
O
22/7/2008.
dispositivo não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele apenas
tolera as ocupações anteriores a 22/7/2008.
10. Para ocupações posteriores a esse data, vale a Área de Preservação
Permanente estabelecida na forma das normas definitivas do Código Florestal
(art. 4o, III), ou seja, aquela definida na licença ambiental.
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

11. No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na licença
ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual legislação.
IV. Dispositivo e tese
Dado parcial provimento ao recurso especial, para declarar que a APP constante
da licença de operação define a Área de Preservação Permanente em relação a
ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008.
Tese de julgamento: para os reservatórios artificiais de água destinados à geração
de energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação
Permanente é definida na licença ambiental, aplicando-se o
do Código
art. 62
Florestal apenas para consolidar (dar por regularizadas) as ocupações antrópicas
preexistentes a 22/7/2008.
_____
Dispositivos relevantes citados:
o, IV,
o, III,
o,
o, § 4o, e
art. 3
art. 4
art. 5 art. 8
art. 62
da
(Código Florestal).
Lei n. 12.651/2012
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI ns. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n.
42, Rel. Min. Luiz Fux, julgadas em
STJ, AgInt no
28/2/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.572.257/PR,
julgado em
AgInt no
relatora Ministra
21/3/2019;
REsp n. 1.419.098/MS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AgInt no
15/5/2018;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.382.576/MS,
julgado em
AgInt no
relatora Ministra
13/6/2017;
REsp n. 1.389.613/MS,
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
julgado
em
13/6/2017;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.510.392/MS,
julgado em 25/4/2017.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.141.730/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

Em conclusão, o
do novo Código Florestal se destina a regularizar ocupações
art. 62
antrópicas anteriores a
de modo que a área de proteção ambiental para ocupações
22/7/2008,
antrópicas posteriores a essa data são definidas pela licença ambiental de operação (art. 4o, III, da
Lei no 12.651/2012.
Nesse sentido, cito ainda as seguintes decisões: REsp n. 2.219.601, Ministro Gurgel
de Faria, DJEN de
REsp n. 2.209.745, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
10/10/2025;
REsp n. 2.152.445, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
REsp n.
03/10/2025;
02/10/2025;
2.207.624, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
REsp n. 2.205.289, Ministro Benedito
01/10/2025;
Gonçalves, DJEN de 01/10/2025.
Ante o exposto, conheço dos Recursos Especiais para dar provimento ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e parcial provimento ao recurso do IBAMA
para declarar que o artigo 62 do Novo Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na
licença ambiental, mas apenas tolera as ocupações anteriores a 22 de julho de 2008, e que a
APP constante da licença ambiental de operação define a Área de Preservação Permanente
.
em relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

É como voto.
Documento eletrônico VDA52424120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:15
Código de Controle do Documento: b4f93371-1e9d-4f3f-8fa9-dfd6e2c4d78a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0324965-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.230.794 / SP
Números Origem: 00011045120094036124 11045120094036124
Sessão Virtual de 04/12/2025 a 10/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ADVOGADA
: PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
ADVOGADA
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
ADVOGADA
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
RECORRIDO
: CLOVIS BITTENCOURT MORENO JUNIOR
ADVOGADO
: JULIANO GIL ALVES PEREIRA - SP150231
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE
ADVOGADO
: FRANCISCO PRETEL - SP098141
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Dano Ambiental
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PATRICIA MENDANHA DIAS, pela parte: RECORRIDO: CESP COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
04/12/2025 a 10/12/2025, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso do Ministério
Público Federal e lhe dar provimento; dar parcial provimento ao recurso do IBAMA, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.Impedido o
Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
C542605492450;01:01:@
2025/0324965-2 - REsp 2230794
Documento eletrônico VDA53057074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/12/2025 16:04:22
Código de Controle do Documento: 7193FA25-07B2-4777-BB04-786016A8CA38

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0324965-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.230.794 / SP

C542605492450;01:01:@
2025/0324965-2 - REsp 2230794
Documento eletrônico VDA53057074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/12/2025 16:04:22
Código de Controle do Documento: 7193FA25-07B2-4777-BB04-786016A8CA38